Tribunal: TJMT
Processo: 1020283-78.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020283-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), JULIA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 007.141.481-99 (EMBARGANTE), MARIANA SKAF ESTEVES DA ROCHA - CPF: 007.141.491-60 (EMBARGANTE), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (EMBARGANTE), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (EMBARGANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), MERIANE DA GRACA SANDER - CPF: 562.037.059-34 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), SEMENTES MARIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.506.862/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO ESTEVES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALGODOEIRA MARIANA LTDA. - ME - CNPJ: 04.517.536/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCHESI ADVOGADOS - CNPJ: 03.873.308/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1022 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1020283-78.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:
JULIA SKAF DOS SANTOS ROCHA, MARIANA SKAF ESTEVES DA ROCHA, JAIRO LUIS GRASEL, MARA GRASEL

EMBARGADO:
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JULIA SKAF DOS SANTOS ROCHA, MARIANA SKAF ESTEVES DA ROCHA, JAIRO LUIS GRASEL e MARA GRASEL

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número por eles interposto em face de
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA, NA ÍNTEGRA.

“1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).”

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão visto que “
o acórdão decidiu de forma genérica, tanto é que após transcrever o despacho agravado, sequer uma menção às fundamentações do Agravo de instrumento foi realizada. Foi fundamentado apenas e tão somente que a matéria deduzida em sede de exceção de pré executividade não se trata de matéria pública, necessitando de análise mais profunda. No entanto, não expôs os motivos pelos quais o voto chegou a esta conclusão.”
Aduz, ainda, que
“a decisão é contraditória, ao dizer que a coisa julgada torna imutável e não podendo ser rediscutida a matéria (neste caso a proteção do patrimônio das Srtas. Julia e Mariana na execução que originou este AI ora embargado) e ao mesmo tempo negar provimento ao Agravo que solicita justamente que sejam mantidas as decisões protetivas ao patrimônio recebido por herança pelas herdeiras Julia e Mariana.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre o alegado pelos embargante, fica evidente que as suas intenções, nesse ponto, não é suprir qualquer omissão, contradição ou até mesmo erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“
O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, em ação de execução, não conheceu das exceções e impugnações apresentadas pelos agravantes, nos seguintes termos:

Vistos etc.

À partida, no que se refere às exceções de pré-executividade opostas pelos Executados, impõe-se a repetição dos argumentos já apresentados pelo Subscritor quando da análise da exceção anterior: não é a exceção a via processual adequada à ventilação de toda e qualquer tese de defesa; diferentemente. reserva-se àquelas hipóteses de ordem pública, de conhecimento oficioso pelo juiz, portanto, e, ainda, comprovadas de plano, sem o apoio de fase instrutória, inexistente nas ações expropriatórias.

A via, sabidamente estreita, parece ter feição diversa aos Executados, que dela se valem não apenas para a apresentação de toda e qualquer circunstância que lhes pareça favorável tirada de alguma manifestação judicial, mas, ainda pior, também para uma reapreciação que não caberia sequer em ação ordinária, de conhecimento.

É bom lembrar que, além dos embargos opostos contra a presente execução, também se ajuizaram várias ações anulatórias, questionando a idoneidade do acordo celebrado pelas Partes, e, nestes autos, já se opôs exceção, não conhecida, conforme decisão de id. 64053208, p. 27/30.

A exceção não foi conhecida, os embargos já transitaram em julgado, e as sentenças de improcedência prolatadas nas ações anulatórias aguardam julgamento pela instância revisora.

Assim é que, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, não há que ser admitida a apresentação de novas questões, que, aliás, nada têm de ordem pública, nem podem ser comprovadas de plano. Como se sabe, com o trânsito em julgado que haverá de ocorrer também nas anulatórias, haverão de ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor (...) ao acolhimento (...) do pedido.

É dizer que, justamente para que se evitem situações como a presente, em que se sucedem inúmeras teses de defesa em peças diversas, o diploma processual garante segurança jurídica ao evitar que o sucumbente aduza novas alegações. Para tanto, faz presumir que, com a sentença, consideram-se lançadas e afastadas quaisquer teses adicionais, tanto ao colhimento como à rejeição do pedido.

Por isso é que, como adiantado, nestes autos -- só de execução, em que não se admite, propriamente, fase de defesa --, para além dos embargos e da execução já opostos, não haveria de ser admitida a análise de nova tese dos Executados que, em verdade, sequer haveria de ser admitida em nova ação de conhecimento, a não ser que se despreze o teor do já citado art. 508 do CPC.

E não é só.

Da simples análise da tese apresentada na primeira exceção (id. 64053942, p. 5), nota-se a tentativa de os Executados buscarem, em fundamentação judicial lançada contra parte estranha à Exequente, motivo para invalidar esta ação expropriatória.

Reitera-se isto: a idoneidade dos negócios jurídicos celebrados pelas Partes já foi questionada nas ações anulatórias e, caso seja reconhecida pelos órgãos judiciais revisores, será eventualmente aproveitada nestes autos. O que não se pode admitir é, uma vez mais, com fundamento tirado de ação em que a Exequente não figura como parte, os Executados oponham nova exceção, obstando o já demorado trâmite processual.

Igualmente impertinente, aliás, a tese apresentada na petição que se denominou informação sobre "Existência de Fato Relevante" (id. 64053942, p. 265).

Não só porque também se viola, com a nova tese de defesa -- ao que parece só não rotulada de exceção de préexecutividade por já ter sido oposta exceção ainda sem solução judicial --, o já mencionado art. 508 do CPC, mas também porque, incongruentemente, alega desconhecimento sobre documento público formado pelos próprios Executados.

Questiona-se de que maneira o documento público, firmado também pelos Devedores, poderia ser escondido, pela Exequente, nesta primeira instância para que fosse apresentado só em apelação (id. 64053942, p. 266).

De todo modo, reitera-se, uma vez mais, a impertinência de ser aduzida nova tese a corroborar suposta inidoneidade de negócio jurídico celebrado pelas Partes em razão de prévio ajuizamento de ação anulatória ainda em recurso.

Por isso é que, com o julgamento, nesta instância, das ações anulatórias, só o recurso já interposto pelos Executados é que poderia prejudicar o seguimento desta execução. Tendo sido afastadas as teses de defesa ventiladas em embargos, em ações anulatórias e, também, em exceção de préexecutividade, opera o art. 508 como elemento limitador da defesa dos Devedores, especialmente no bojo de execução, em que não se prevê fase defensiva.

Tudo isso, então, para afirmar que, nestes autos, formados só para a realização do crédito da Exequente, não se está aberta, perenemente, fase de defesa em que se possa ventilar, sucessivamente, os mais diversos argumentos. Aos Executados, cabe apenas aguardar o julgamento do recurso.

Não sendo conhecidas, portanto, as teses de defesa, passa-se ao impulsionamento do feito.

Do que se infere dos autos, o crédito da Exequente haveria de ser satisfeito por meio da expropriação dos imóveis i) Fazenda Santa Clara, de 420 hectares, descrita pela matrícula 9.539 de Chapada dos Guimarães/MT; ii) da Fazenda Capitão, de 1.015 hectares, objeto da matrícula 10.605 também de Chapada dos Guimarães; iii) de 50% da Fazenda Santa Clara, descrita nas matrículas 13.473 e 13.474 de São Félix, embora pertença a Vila Rica/MT; e iv) dos lotes urbanos descritos nas matrículas 2.019, 2.020 e 2.021, do SRI de Campo Verde.

O imóvel localizado em Vila Rica/MT mereceu avaliação ainda em dezembro de 2006; a Fazenda Capitão e a Fazenda Santa Clara foram avaliadas ainda em agosto de 2018 (id. 64053208, p. 93), avaliação essa posterior à de janeiro de 2016 (id. 64051788, p. 74); por fim, os imóveis urbanos foram avaliados em setembro de 2015, como se infere do laudo correspondente, lançado no id 64051781, p. 121.

Dúvida não há de que, por várias circunstâncias, incluindo a Pandemia e, infelizmente, a impossibilidade de pronta análise das várias manifestações das Partes, não se conseguiu o seguimento da expropriação em tempo razoável. As avaliações, então, foram consideravelmente prejudicadas, especialmente em razão da sabida valorização dos imóveis desta região nos últimos anos.

Decido.

Assim, pelo exposto, NÃO conheço das exceções e impugnações apresentadas pelos Executados.

EXPEÇAM-SE novos mandado e cartas para as avaliações dos bens penhorados.

Desde logo, AUTORIZO a alienação por iniciativa da própria Exequente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da homologação da avaliação, ou do esgotamento do prazo para impugnação, por valor não inferior a 60% do que houver sido arbitrado, admitindo-se o parcelamento em quatro anos, garantido por hipoteca sobre o próprio bem.

O leilão deverá ser presidido por leiloeiro, mediante comissão de 5% sobre o valor da venda ou de 2,5% sobre o valor da avaliação, nas hipóteses de adjudicação ou de remissão, publicando-se o edital correspondente em sítio eletrônico na internet.”

E, da análise dos autos, malgrado as assertivas dos agravantes, o presente recurso não merece provimento.

Isso porque, de fato, a questão deduzida em sede de exceção de pré-executividade não se trata de matéria de ordem pública, necessitando de análise mais profunda, extravasando os limites da via processual utilizada.

A propósito,
leciona HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

"Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. (...) Se houver necessidade de maior pesquisa probatória
, não será própria a exceção
de pré-executividade
. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos"
(Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 2.006, vol. II, p. 393/394).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CABIMENTO - HIPÓTESES - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade tem cabimento quando a matéria ali suscitada puder ser conhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação da parte, e não demandar maior dilação probatória. 2. Impõe-se a rejeição da exceção de pré-executividade quando a matéria levantada não estiver demonstrada de plano e depender de prova a ser produzida.
(TJ-MG - AI: 10000220003313001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO PARA APRECIAR MATÉRIA QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. 1. As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ. 2. A defesa apresentada pela recorrente, embasada em decisão judicial que, em tese, suspende a exigibilidade do crédito tributário exigido em Execução Fiscal, enquadra-se em questão que atinge o requisito da certeza da CDA, podendo ser conhecida caso não demande dilação probatória. 3. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1712903 SP 2017/0161276-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO
– PRECLUSÃO – MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO - EXCEÇÃO
DE PRÉ- EXECUTIVIDADE
QUE ADMITE O EXAME DE MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA E SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Somente é cabível a exceção de pré executividade
nos casos em que a controvérsia acerca de matéria
de ordem pública puder ser resolvida de plano, sem necessidade de qualquer dilação probatória. O alegado excesso à execução
em razão dos valores a serem restituídos, além de demandar a dilação probatória, deveria ser matéria
alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, estando preclusa sua discussão neste momento processual.
( TJMS
.
Agravo de Instrumento n. 1413110-42.2021.8.12.0000
, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/09/2021, p: 06/10/2021)

Pelo que se vê nos autos, a questão apontada pelos agravantes é matéria controvertida e que evidentemente demandaria uma maior dilação probatória
não sendo o presente incidente o meio adequado para alegá-la.

Por fim, como sabiamente decidido, nada tem de ordem pública as questões suscitadas, mormente quando já decididas em momento anterior, caracterizando nova tese em que pretendem a discussão em exceção de pré executividade, o que não á admitido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Após o trânsito em julgado do decisum, é inviável o conhecimento, inclusive de questões de ordem pública, na fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Considerando que na hipótese dos autos houve o trânsito em julgado da sentença que homologou o pedido de acordo, entendo ter-se operado a preclusão para o exame do conteúdo já decidido, consequentemente a coisa julgada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 04802625720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida.
”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023